Tribunal: TJDFT
Processo: 0751128-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0751128-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) REQUERENTE: ELIAS JOSE DE CARVALHO REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Cumprimento de Sentença proposto ELIAS JOSÉ DE CARVALHO em face do DISTRITO FEDERAL. Em Impugnação, o DISTRITO FEDERAL alega que houve a satisfação da obrigação, razão por que requer a extinção do cumprimento de sentença. Manifeste-se o Exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, especialmente quanto à suposta inadequação da via eleita, nos termos dos artigos 9o e 10 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de março de 2024 17:08:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador